Tribunal: TJES
Processo: 5015291-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015291-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: JOSE GERALDO GOMES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO MESMO LEGITIMADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.033/STJ. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 877/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória arguida pelo ente público, sob o fundamento de que o ajuizamento de execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para a propositura da execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de execução coletiva pelo mesmo legitimado da ação de conhecimento interrompe o prazo prescricional para a execução individual; (ii) estabelecer se a decisão agravada afronta os Temas 877 e 1.033 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo nº 1.033/STJ ainda pende de julgamento e não houve determinação de suspensão dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias.

A jurisprudência do STJ admite que a propositura de ação de protesto ou execução coletiva por legitimado coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual.

O Tema 1.033/STJ delimita controvérsia específica sobre a interrupção da prescrição quando a execução coletiva é proposta por legitimado diverso daquele que ajuizou a ação de conhecimento, hipótese distinta da dos autos.

No caso concreto, a execução coletiva foi promovida pelo mesmo legitimado que atuou na fase de conhecimento, inexistindo alteração na legitimidade extraordinária apta a afastar o efeito interruptivo.

O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 17/04/2019, e a execução coletiva foi ajuizada em 01/04/2024, antes do esgotamento do prazo quinquenal, o que interrompeu a prescrição.

A execução individual foi proposta em 06/02/2025, após a interrupção válida do prazo prescricional, razão pela qual não se configura a prescrição.

O entendimento firmado no Tema 877/STJ, que fixa o termo inicial da prescrição no trânsito em julgado da sentença coletiva, não afasta a possibilidade de interrupção regular do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de execução coletiva pelo mesmo legitimado da ação de conhecimento interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução individual.

O Tema 877/STJ fixa o termo inicial da prescrição no trânsito em julgado da sentença coletiva, sem afastar a possibilidade de interrupção do prazo.

O Tema 1.033/STJ não se aplica quando a execução coletiva é proposta pelo mesmo legitimado extraordinário que atuou na fase de conhecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva proposta por
JOSÉ GERALDO GOMES
, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória deduzida pelo ente ora agravante (Id nº 78325815, do processo de origem).

Em suas razões recursais (evento nº 15940492), o agravante afirma, em síntese, que:
(i)
o entendimento do juízo de origem ofende a jurisprudência do STJ firmada no Tema 877, segundo a qual o prazo para execução individual decorrente de ação coletiva é contado exclusivamente a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo irrelevante o ajuizamento posterior da execução coletiva pelo sindicato;
(ii)
o prazo quinquenal de prescrição da pretensão executória se encerrou em 17/04/2024, sendo intempestiva a execução ajuizada em 06/02/2025;
(iii)
a execução coletiva não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição das execuções individuais, dada a autonomia entre as demandas;
(iv)
a decisão agravada incorreu em indevida restrição à abrangência do Tema 1033/STJ, o qual possui aplicação geral e vinculante, sem distinção entre tipos de legitimados extraordinários, tampouco limitação à sua aplicação apenas a recursos em grau recursal; e que
(v)
a manutenção da tramitação da execução individual antes do julgamento final do Tema 1033 coloca em risco o interesse público e a segurança jurídica, podendo culminar em irreversibilidade de atos processuais, tais como expedições de RPV ou precatórios, com eventual nulidade futura.

Acerca da alegada prescrição, cabe registrar que o Tema Repetitivo nº 1.033 ainda pende de julgamento pelo STJ, definirá sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento da sentença coletiva em virtude do ajuizamento da ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.

Contudo, além de não haver determinação de suspensão dos processos nas instâncias ordinárias, a jurisprudência do STJ, até então, já admitia a referida interrupção, assentando que “
o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva. Precedentes
”. (AgInt no REsp 1710202/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1753269/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019.

Outrossim, a controvérsia em exame não se enquadra nos contornos delineados por aquela Corte Superior para o referido tema repetitivo, o qual versa sobre os efeitos interruptivos do ajuizamento de execução coletiva ou protesto judicial por legitimado diverso daquele que propôs a ação de conhecimento.

Neste caso concreto, a execução coletiva foi promovida pelo mesmo órgão de classe que figurou como autor na ação coletiva de conhecimento, ou seja, o Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL/ES), não havendo, portanto, alteração na legitimidade extraordinária apta a ensejar as dúvidas que fundamentaram a afetação do Tema nº 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido orienta-se esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 948 DO STJ. INOCUIDADE DA SUSPENSÃO. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. ADEQUADA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Independentemente da discussão acerca da aplicação do Tema 948 ao caso, a publicação do acórdão paradigma torna inócua a suspensão pretendida, nos termos do inciso III do art. 1.040 do CPC. 2) Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia do beneficiário do título. 3) Não procede a alegação de ausência de definição de critérios objetivos para cálculo do valor devido, tais como índices e termo inicial de correção monetária e juros, porquanto expressamente consignados na sentença, em conformidade com o decisum executado e com os cálculos da contadoria do juízo. 4) Recurso desprovido. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003349-58.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Prescrição e Decadência, Data: 12/Apr/2023).

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que no sentido de que, no curso do processo executivo coletivo, o prazo prescricional permanece suspenso, voltando a correr apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva. Precedentes deste TJES. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50400772620228080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Fixada tal premissa, observa-se que o SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO ajuizou o cumprimento de sentença coletivo tombado sob o n° 5013001-56.2024.8.08.0024 em 01/04/2024 (Id nº 66227478, ao passo que o prazo prescricional da pretensão executiva se esgotaria em 17/04/2024, tendo em vista que a sentença exequenda transitou em julgado em 17/04/2019 (Id nº 62619457).

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança das verbas pretendidas foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva em
01/04/2024
, que tramita na 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, quando voltou a correr o prazo prescricional, pela metade do prazo.

Portanto, considerada a interrupção da prescrição em
01/04/2024
e que esta execução individual restou aforada em
06/02/2025
, deve ser rejeitada a sustentada prescrição.

Por fim, não há que se falar em aparente afronta ao que foi decidido no Tema 877/STJ, uma vez que a tese ali firmada — no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva — não implica, por si só, a impossibilidade de interrupção regular desse prazo.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.